Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE CASO CONCRETO.

1. A r. decisão impugnada deferiu a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar ou a intenção de poupar.

2. Em que pese a denominação de "conta salário", é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados são destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família, deve ser mantida a penhora

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.